Tribunal: TJDFT
Processo: 0008426-75.2018.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. DOLO NÃO COMPROVADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INVIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. O arcabouço probatório não evidenciou o ímpeto doloso do acusado com a intenção de ofender a integridade física de sua genitora, prevalecendo a dúvida no sentido de que intercedeu para cessar severa discussão envolvendo a ofendida e a mãe dela e, no momento em que afastou a vítima, de forma involuntária, a perna dela bateu em uma mesa, dando ensejo a lesão corporal reportada.
2. O feito não comporta desclassificação para a modalidade culposa, porquanto não descritas as condições elementares (conduta negligente, imperita ou imprudente) na peça acusatória, devendo prevalecer o princípio da congruência. Ademais, caso verdadeira a versão do acusado, não se poderia descartar a hipótese de atuação em legítima defesa de terceiro.
3. Diante de dúvida razoável acerca da ação livre e consciente do acusado voltada para ofender a integridade corporal da vítima, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que no processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu.
4. Recurso provido.